Tribunal: TJES
Processo: 5007351-66.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007351-66.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: NATALIA PASSOS e outros
IMPETRADO: 9 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. MÃE SOLO DE CRIANÇAS MENORES. AUSÊNCIA JUSTIFICADA A COMPROMISSOS DO REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LORENA PALCICH BULHÕES, contra decisão proferida por Juízo de Execução Penal da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES, que determinou a regressão cautelar de regime e expediu mandado de prisão, sob a alegação de descumprimento das condições impostas no regime aberto. A impetração alega constrangimento ilegal diante da ausência justificada da paciente, mãe solo de dois filhos menores, e da ausência de intimação formal da decisão, requerendo a revogação da ordem prisional ou, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a regressão de regime com decretação de prisão foi indevida diante das justificativas apresentadas pela paciente; (ii) estabelecer se a prisão domiciliar é medida adequada à luz da condição de mãe solo de filhos menores e da ausência de gravidade nas faltas atribuídas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A regressão cautelar de regime e a decretação da prisão não consideram adequadamente as justificativas apresentadas pela paciente — problema de saúde e suspensão dos atendimentos do Escritório Social em razão de mudança de sede do Fórum —, o que compromete a legalidade da medida.

4.
A retomada espontânea do cumprimento da pena pela paciente em maio de 2025, com cadastramento no sistema SERAF, demonstra ausência de intenção de fuga e reforça seu compromisso com a execução penal.

5.
O Ministério Público, em manifestação expressa, reconhece a plausibilidade das justificativas e recomenda a manutenção da paciente no regime aberto, indicando a desnecessidade da prisão.

6.
A condição de mãe solo de crianças menores de 12 anos autoriza, com base no art. 117 da LEP e na jurisprudência consolidada do STJ, a substituição da prisão por prisão domiciliar, mesmo para regimes diversos do aberto, diante da imprescindibilidade dos cuidados maternos e da ausência de violência ou grave ameaça no crime praticado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. A ausência da apenada aos compromissos do regime aberto, quando justificada por motivo de saúde e por suspensão temporária de atendimentos do órgão responsável, não autoriza regressão cautelar de regime com decretação de prisão.

2. A retomada voluntária do cumprimento da pena afasta a presunção de descumprimento deliberado e autoriza a reconsideração da regressão cautelar.

3. A condição de mãe solo de filhos menores de 12 anos permite a substituição da prisão por prisão domiciliar, mesmo em hipóteses que extrapolam o regime aberto, desde que não haja violência ou grave ameaça e a apenada demonstre comprometimento com a execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 117, III; CPP, arts. 311 a 316.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no HC n. 964.990/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 30.04.2025, DJEN 07.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONCEDER A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007351-66.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: NATALIA PASSOS
PACIENTE: LORENA PALCICH BULHOES

IMPETRADO: 9 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

LORENA PALCICH BULHÕES
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
9
ª Vara Criminal de
V
itória/ES – Execuções Penais Exclusivas em Regime Aberto
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustentam, em síntese, que a paciente é mãe solo de dois filhos menores, dos quais detém a guarda unilateral, e que sua ausência aos compromissos do regime aberto nos meses de setembro e dezembro de 2024 teve causas justificáveis.

Alega que, em setembro, a ausência ocorreu por motivos de saúde, e, em dezembro, pela suspensão temporária dos atendimentos em razão da mudança de sede do Fórum Criminal.

Destaca ainda, que a paciente retomou espontaneamente o cumprimento da pena em 05/05/2025, com seu cadastramento no novo sistema SERAF.

Adicionalmente, as impetrantes apontam que o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à permanência da paciente no regime aberto, com base em suas condições pessoais e familiares, bem como no princípio da proporcionalidade.

Por fim, alega que não houve intimação formal da decisão que determinou a regressão de regime, o que levou ao não recebimento do recurso interposto, sob alegação de intempestividade.

Forte nestes argumentos, pugna pelo deferimento da medida liminar para que seja posto, o requerente, imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, seja substituída pela prisão domiciliar, com fulcro no art. 117, da Lei de Execuções Penais.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

A decisão de regressão cautelar da pena para o regime semiaberto, acompanhada da decretação da prisão, apesar de fundamentada na ausência da paciente ao Escritório Social, não observou a totalidade das circunstâncias do caso, especialmente diante das plausíveis justificativas apresentadas, quais sejam, o problema de saúde e mudança da sede do Fórum Criminal.

Além disso, a paciente compareceu voluntariamente ao Escritório Social no início de maio de 2025, retomando o cumprimento da pena, o que afasta o risco de fuga ou ocultação.

Relevante destacar que o Órgão Ministerial se manifestou de forma expressa (mov. 80 dos autos originários) pelo acolhimento da justificativa da defesa, considerando adequada a manutenção do regime aberto, nos seguintes termos:

“
[...] Nesses termos, considerando a justificativa apresentada, a comprovada condição de saúde, e que a apenada demonstra interesse no cumprimento da pena,
manifesta-se o Ministério Público pela RECONSIDERAÇÃO da r. decisão de regressão cautelar do regime carcerário, expedindo-se, se necessário, o contramandado de prisão, com a designação da audiência de justificação
.”

No caso em apreço, se mostra viável a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, nos moldes da jurisprudência do C. STJ, cuja ementa trago à colação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO MINISTERIAL FEDERAL. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENORES DE 12 ANOS. CABÍVEL. PACIENTE QUE CUMPRE PENA NO REGIME FECHADO. NÃO IMPEDIMENTO. CRIME DESTITUÍDO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA (TRÁFICO DE DROGAS). AUSÊNCIA DE FALTAS DISCIPLINARES GRAVES. NÃO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS. RECURSO IMPROVIDO.

[...]

2 - Apesar da literalidade da lei (art.117, III, da LEP) abarcar somente a hipótese de regime aberto para a concessão da prisão domiciliar, o objetivo da norma (interpretação finalística da norma, que vai além da literal, segundo a Hermenêutica Jurídica), é de se atender o melhor interesse da criança, sendo cabível, portanto, a prisão domiciliar em regimes diversos do aberto, desde que seja feita a ponderação do risco com a conduta e a personalidade da presa.

3 - No caso concreto, embora a apenada cumpra pena no regime fechado, não praticou crime de violência ou grave ameaça, nem contra crianças, o tráfico não foi praticado em sua própria residência, não registra infrações de natureza grave, nem há indicativo de que faça parte de organização criminosa, devendo ser presumida a necessidade dos cuidados maternos em relação aos infantes, fatores que autorizam o deferimento do benefício da prisão domiciliar, tendo em vista a necessidade presumida dos cuidados maternos em relação aos infantes.

4- Agravo regimental improvido.

(AgRg no AgRg no HC n. 964.990/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)

Ante o exposto
,

CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus,
ratificando os termos da liminar deferida no id n°
12129882
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)